Tribunal: TJSP
Processo: 1502253-23.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito de fixação de regime inicial aberto. Impossibilidade. Réu reincidente e preso durante cumprimento de pena anterior. Regime semiaberto corretamente fixado. Recurso improvido.